Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BTA CONSULTORIA LTDA, JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR e MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0748389-34.2022.8.07.0001) ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, rejeitou sua exceção de pré-executividade e deferiu a penhora de imóveis dos agravantes/executados. Em suas razões recursais (ID 50716143), os agravantes/executados alegam, em síntese, a nulidade do título exequendo, ao argumento da novação da dívida, e excesso de penhora. Ao fim, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 50717168. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/executados ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora